Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-58.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007107-58.2001.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLY SONIA DE CARVALHO - CPF: 970.154.318-15 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO), ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB - CNPJ: 92.672.070/0001-04 (AGRAVANTE), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), JOSE DE MEDEIROS PACHECO - CPF: 003.388.500-15 (ADVOGADO), REGINA MORAES REGIUS - CPF: 141.859.030-49 (ADVOGADO), DANI LEONARDO GIACOMINI - CPF: 480.730.160-87 (ADVOGADO), VINICIUS LUDWIG VALDEZ - CPF: 564.314.900-10 (ADVOGADO), GERMANO GOMES VON SALTIEL - CPF: 005.282.490-02 (ADVOGADO), AUGUSTO GOMES VON SALTIEL - CPF: 010.042.330-27 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE PRESUME TÃO SOMENTE PELA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira.

4
.
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

(REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008)

5.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 123967480) interposto por
Massa Falida de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB PREV
, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal relativo ao Recurso de Apelação no
0007107-58.2001.8.11.0041
.

A parte agravante, inconformada com a decisão, recorre aduzindo que “
resta comprovada à saciedade sua condição de hipossuficiência
, de modo que
a sentença de quebra neste específico caso demonstra
extreme de dúvidas
[...]”
(Id. 123967480, pág.3), isso porque “
a decretação de quebra no específico caso tem o condão de comprovar a precariedade da saúde financeira da entidade,
culminando na falência da empresa e, assim, em sua própria e regular dissolução diante da
apuração de exorbitante
déficit
falimentar e diante da manifesta inviabilidade de que a entidade prosseguisse em suas atividades
.”
(Id. 123967480, pág. 4).

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder os benefícios da justiça gratuita.

Sem contrarrazões (Id. 127298173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem,

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é porque, consoante apontado na decisão agravada, “
os documentos juntados não demonstram de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada,
ademais a decretação de falência não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento
.” (Id. 123287970, pág. 1).

Destarte, diverso do que afirma a parte agravante, a decretação de falência não em o condão de comprovar à saciedade, sua condição de hipossuficiência da empresa recorrente.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022